Tribunal: TJDFT
Processo: 0749990-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.065,03 (quatro mil, sessenta e cinco reais e três centavos), referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, a qual deverá ser corrigida desde a data da última atualização administrativa, qual seja 30/11/2018 conforme disposto no documento supracitado e acrescida de juros de mora desde a citação..
2. O recorrente defende o dever de suspensão da demanda, sob o argumento que o Supremo Tribunal Federal - STF, em recente decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Alexandre de Moraes, datada de 20 de outubro de 2017, nos autos do RE 905357 ED/RR, reconheceu a repercussão geral referente a pretensão de concessão de reajuste salarial aos servidores do Estado de Roraima, e determinou a suspensão nacional de todas as demais causas que apresentem questões idênticas. Requer a improcedência do feito, sob o fundamento de que a presente demanda se trata de concessão de reajuste previsto em lei, sem a correspondente dotação orçamentaria.
3. Inicialmente, ressalta-se que a presente demanda não se encontra abrangida na determinação de sobrestamento determinada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 864, por não tratar de concessão de reajuste sem previsão orçamentaria.
4. Verifica-se que a sentença condenou o réu ao pagamento de valores reconhecidos administrativamente, quantia relacionada, em sua maioria, a dívida de diferenças de gratificação de titulação e abono permanência de exercícios anteriores (ID 14147801).
5. Verifica-se, ainda, a interposição de recurso com fundamento na ineficácia dos reajustes concedidos sem previsão orçamentária.
6. Com efeito, é evidente ausência de dialeticidade do recurso interposto pelo Distrito Federal.
7. A falta dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, decorrente da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, impõe a inadmissibilidade do recurso do Distrito Federal, conforme regra do artigo 932, III, do CPC.
8. Recurso não conhecido.
9. Sem custas processuais, diante da isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.